Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716763-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA, INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP APELADO: LEONARDO DA SILVA FAGUNDES, JORGE ARISIO CORDEIRO D E S P A C H O Na petição de ID 65051340, o apelado (LEONARDO DA SILVA FAGUNDES) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para realização de sustentação oral e informa os dados de seu advogado, com OAB-DF n. 15.143, para o recebimento do link de acesso. Na petição de ID 65124304, as apelantes (DAVITA ÁGUAS CLARAS SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA. e DAVITA CEILÂNDIA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.) requerem a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugnam por sustentação oral indicando o advogado com OAB-RJ n. 178.722. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 23/10/2024 (ID 64756189). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade dos pedidos, formulados nos dias 10 e 14 de outubro de 2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator